Tribunal: TCU
Processo: 020.942/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 751782, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 751782, função null, que teve como objeto Implantar Núcleo de Categoria de Esporte de Base Aldo Luz - Modalidade Remo (no da TCE no sistema: 1877/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11477/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 114-117) aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 020.942/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clube de Regatas Aldo Luz (82.509.290/0001-68); Marcos Roberto Knoll (XXX.321.679-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.